Tribunal: TJDFT
Processo: 0748243-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Vistos. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo e não havendo resposta da parte agravante (ID 54359612), quanto a apresentação de seus documentos que comprovassem a insuficiência de recurso para a concessão da gratuidade de justiça, antes de inadmitir o recurso pleiteado, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.